Tribunal: TJBA
Processo: 8001853-41.2022.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001853-41.2022.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

APELADO: B. C. C. e outros

Advogado(s)
:
VICTOR ANTONIO ALVES VIEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL (NEOCATE LCP) A MENOR COM ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE (CID - K52.2). PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO REJEITADA. DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) DE ASSEGURAR O DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF.
DIREITO DE REGRESSO.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação civil contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, condenando o Município de Macaúbas a fornecer mensalmente 08 latas de fórmula infantil Neocate LCP (400g cada), conforme prescrição médica, sob pena de sequestro dos valores necessários para aquisição na rede privada.

2 - O autor, menor nascido prematuramente, foi diagnosticado com alergia à proteína do leite (CID - K52.2), necessitando do uso contínuo da fórmula infantil especial para adequada nutrição e desenvolvimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3 - A controvérsia cinge-se em analisar: (i) se houve perda superveniente do objeto da ação; e (ii) se o Município de Macaúbas pode ser compelido ao fornecimento do suplemento alimentar prescrito, considerando as regras de repartição de competências do SUS e o princípio da reserva do possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O cumprimento de obrigação determinada em sede de tutela provisória não acarreta a perda superveniente do objeto da ação, nos termos do art. 296 do CPC. Preliminar rejeitada.

5 - O direito à saúde é dever do Estado, garantido mediante políticas públicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196, CF/88).

6 - É solidária a responsabilidade dos entes federativos para assegurar o direito à saúde do cidadão, podendo a obrigação ser imposta a qualquer deles, sem prejuízo do direito de regresso daquele que suportar o ônus em face dos demais (Tema 793/STF).

7 - O ente federativo não pode invocar a cláusula da reserva do possível com a finalidade de se exonerar do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando resultar na nulificação ou aniquilação de direitos fundamentais, como o direito à saúde e à vida.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 23, II, 196, 227; CPC, art. 296.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793/STF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001853-41.2022.8.05.0156
, sendo parte Apelante
MUNICIPIO DE MACAUBAS
e partes Apeladas
B. C. C.
e
LARISSA JANIELLY SANTOS SILVA CAIRES MORAIS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relatora

Procurador(a) de Justiça

RM02